Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005340-96.2018.8.07.0009 RECORRENTE: WALDIR DE SOUZA PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 156 do CPP não determina a inversão do ônus da prova, apenas atribui o dever de provar, para a parte que apresenta a alegação, distribuindo o encargo e não o invertendo, nos termos já decididos pelo STF, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Preliminar rejeitada. II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Impossível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu se mantém em silêncio na Delegacia e, em Juízo, nega a veracidade dos fatos descritos na denúncia, bem como alega desconhecimento sobre a origem ilícita do bem. V - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - É da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade da pena em se tratando de réu reincidente. VII - A reincidência em crime doloso e grave veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 180, §3o, do Código Penal, sustentando que não restou demonstrado nos autos por meio de provas idôneas e incontestes que o recorrente sabia da procedência ilícita do veículo adquirido. Afirma que diante da ausência do elemento subjetivo imprescindível e o dolo direto não evidenciado para a composição do fato típico, o recorrente deve ser absolvido. Acrescenta que a hipótese também reclama pela desclassificação da receptação da modalidade dolosa para a culposa, tendo em vista dúvidas acerca do conhecimento da procedência do bem; b) artigo 44 do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da presença dos requisitos legais, bem como ser a medida socialmente recomendável. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, suscitando a transgressão dos princípios constitucionais do devido processo legal e do sistema acusatório. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova em crimes receptação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 180, §3o, do Código Penal. Isso porque, após detida análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, assentou que: O réu, em Juízo, afirmou ter adquirido licitamente o veículo. Disse ter realizado a transação com pessoa desconhecida, pagando R$10,000,00 (dez mil reais), restando R$8.000,00 (oito mil reais) ainda a pagar. Disse recebeu “um papel”, salvo engano de cor branca, porém não sabe dizer se era o documento do veículo pois não conhece esse tipo de documento. Destacou que o vendedor não lhe procurou para cobrar o pagamento do valor faltante. Afere-se, pois, que todas as elementares do crime de receptação foram devidamente comprovadas. O réu foi efetivamente abordado em procedimento de rotina por policiais, dirigindo veículo roubado. É o quanto basta para a configuração do delito, sendo certo que o dolo se extrai dessas circunstâncias, diante da inviabilidade de se analisar a psiquê do agente. Assim, nos termos já alinhavados acima, caberia à Defesa trazer alguma prova da alegação de que a compra do veículo se deu na forma narrada pelo réu, diga-se, arrolar como testemunha a pessoa que vendeu o carro, apresentar o documento supostamente recebido, bem como eventual comprovante do pagamento de R$10,000,00 (dez mil reais), o que poderia ter sido feito por meio de apresentação de extrato bancário ou algum outro meio lícito, nos exatos termos do que determina o artigo 156 do Código de Processo Penal. Ocorre que a Defesa não fez nenhuma prova de suas alegações, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita para afastar o arcabouço probatório formado em contrário. Assim, as circunstâncias do caso concreto, no qual o réu foi abordado com veículo roubado, afirmando que o adquiriu de maneira irregular, em uma feira, sem qualquer identificação do vendedor, sem comprovar o pagamento e ainda afirmando que não teria efetuado a quitação, demonstram sem dúvida alguma que ele tinha plena ciência da origem ilícita do bem. Nesse sentido: .... Dessa forma, verifica-se suficientemente comprovada a autoria e o dolo do agente na prática do crime de receptação, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação para a conduta culposa (ID 49679671). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 44 do CP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E PERICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Não há violação do art. 44, § 3o, do Código Penal, porque, no caso, embora a reincidência não seja específica, o ora agravante é reincidente na prática de crime doloso, com o emprego de grave ameaça contra vítima, o que, nos termos do referido dispositivo legal, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 3. O Tribunal a quo concluiu que, no caso dos autos, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa. Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.199.138/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Nesse passo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023